Tribunal: TCU
Processo: 029.784/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9827/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.784/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Falcao da Silva (XXX.734.977-XX); Diogo Carvalho Veloso Ramos (XXX.666.977-XX); Emmanoel Vale Rodrigues (XXX.911.921-XX); Filipe Augusto Cardoso Vilaca Cantanhede (XXX.463.947-XX); Guilherme Pivatto Louzada (XXX.909.640-XX); Juliane Mendonca Komazaki (XXX.862.418-XX); Matheus Alves Moura (XXX.178.417-XX); Matheus Ayres Nobrega da Costa (XXX.689.437-XX); Pedro Henrique Xavier Machado (XXX.985.707-XX); Victor Agostinho de Jesus (XXX.742.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.